Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou WALTER SOUZA BRAGA NETTO pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.013). 



    O requerente, WALTER SOUZA BRAGA NETTO, foi notificado pessoalmente em 20/2/2025 para oferecer a resposta à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90.



    Em 25/2/2025, a Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO apresentou manifestação argumentando que não teve acesso à íntegra das provas e formulou os seguintes requerimentos:



    “a) (...) inicialmente, acesso efetivamente amplo à íntegra desses autos, bem como dos elementos que compõem o acordo delação do Mauro Cid, incluindo suas tratativas;



    b) Na sequência, requer-se a devolução do prazo, iniciando-se a partir da data em que for certificado o referido acesso efetivo, bem como que seja concedido prazo em dobro para apresentação da resposta escrita pelo Requerente, com fulcro no art. 229 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal;



    c) Além disso, requer-se que o prazo para apresentação da resposta escrita pelo Requerente seja sucessivo ao do colaborador Mauro Cid, com fulcro no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 4º, §10-A, da Lei 12.850/2013.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 26/2/2024, nos termos da SV 14, deferi o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos desta Pet 12.100/DF aos advogados regularmente constituídos por WALTER SOUZA BRAGA NETTO (petição STF nº 17.720/2024), para conhecimento das investigações a ele relacionadas, ressalvado o acesso às diligências em andamento (HC 88.190, Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Segunda Turma, DJ de 6/10/2006). 



    Em 5/4/2024, após novo requerimento de acesso formulado pela Defesa do referido investigado, ressaltei que não há qualquer restrição de acesso, tendo em vista que WALTER SOUZA BRAGA NETTO tem amplo e total acesso ao que está documentado nos autos.



    Da mesma maneira, em despachos datados de 4/11/2024 e 7/11/2024, deferi novamente o acesso aos elementos de prova, destacando que, uma vez autorizada a vista aos advogados devidamente constituídos, o acesso aos autos permanece até o final da investigação.



    Além disso, em 26/11/2024, retirei o sigilo da presente investigação, determinando a digitalização integral desta PET 12100/DF (18 volumes) e das seguintes investigações citadas no relatório final da Polícia Federal e que serão alocadas como anexos, Inq. 4.874/DF (966 eDocs.), Pet 9.005/DF (anexo 70 do Inq. 4.781 7 volumes), Pet 11.085/DF (1 volume), Pet 12.080/DF (1 volume) e Pet 13.236/DF (3 volumes), deferindo, mais uma vez, os pedidos de vista realizados por diversos outros investigados.



    Uma simples consulta ao andamento processual da presente investigação demonstra que os advogados constituídos pelo investigado WALTER SOUZA BRAGA NETTO sempre tiveram total acesso aos autos, inclusive retirando cópias e com ciência dos despachos proferidos nestes autos, antes do levantamento do sigilo da investigação: 



    5/3/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima, OAB/DF 69.138),



    14/3/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima, OAB/DF 69.138),



    20/3/2024 (adv. Luis Henrique OAB/DF 39.956),



    26/3/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima, OAB/DF 69.138),



    4/4/2024 (Adv. Luiz Henrique César Prata),



    5/4/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima OAB/DF 69.138,),



    4/6/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima OAB/DF 69.138,),



    6/6/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima OAB/DF 69.138,), 14/6/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima OAB/DF 69.138),



    28/8/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima OAB/DF 69.138),



    2/10/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima OAB/DF 69.138),



    6/11/2024 (Adv. Marcus Vinicius de Camargo Figueiredo OAB/DF 20.931),



    11/11/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima OAB/DF 69.138),



    19/11/2024 (Adv. Francisco Eslei de Lima OAB/DF 69.138),



    21/11/2024 (Adv. Gabriella Leonel de Souza Venâncio, OAB/DF 58.845).



    Em 21/1/2025, julguei prejudicado o pedido da Defesa de WALTER SOUZA BRAGA NETTO (acesso a todos os documentos e mídias acautelados, para obtenção de cópia, incluindo mas não se limitando a isto o HD que forma o apenso 1), uma vez que, o AMPLO ACESSO JÁ ESTÁ GARANTIDO e este procedimento tramita publicamente (art. 93, IX, da CF/88), de modo que os advogados regularmente habilitados podem obter cópias das mídias e documentos que se encontram acautelados na Gerência de Processos Originários Criminais, diretamente junto à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE.



    Como reiteradamente citado, o amplo e integral acesso aos elementos de prova já documentados nos autos está plenamente garantido à Defesa de todos investigados, inclusive em relação ao requerente WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Da mesma maneira, em relação aos autos da Pet 11.767/DF, na qual foi homologado o acordo de colaboração premiada nº 3490843/2023.0070312 CGCINT/DIP/PF, firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID, determinei o levantamento do sigilo dos referidos autos, com sua imediata digitalização e publicidade.



    A providência determinada foi efetivada pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, conforme certificado naqueles autos em 19/2/2025 (eDoc. 79), não havendo qualquer impedimento de acesso.



    Em cota que acompanhou a Denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a concessão de acesso às defesas dos denunciados excepcionadas eventuais diligências em curso aos elementos informativos constantes das Petições n. 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12732, 13.236 e da Ação Penal n. 2417, que instruíram a denúncia oferecida. 



    Em despacho proferido em 19/2/2024, salientei que as Pets 9.842, 13.236 e a AP 2.417 são públicas, com total e plena possibilidade de acesso aos denunciados e, nos termos da SV 14, autorizei às Defesas de todos os denunciados ao amplo acesso às PETs 11.108, 11.552, 11.781, 12.159, 12.732, para pleno conhecimento das investigações relacionadas aos denunciados, ressalvado o acesso às diligências em andamento.



    Nesse aspecto, citados autos foram digitalizados e encontram-se disponíveis nos termos regimentais.



    Foi autorizado e publicizado, inclusive, o amplo acesso a todos os vídeos e mídias eletrônicas juntadas aos autos.



    Saliente-se, ainda, que os requerimentos formulados para devolução do prazo para resposta prévia ou prazo em dobro, carecem de qualquer previsão legal, pois a legislação prevê o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 e no art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Igualmente, incabível o requerimento de apresentação de defesa prévia após a manifestação do colaborador, uma vez que ainda não existe Ação Penal autuada.



    Nos termos do art. 4º, § 10-A, da Lei 12850/13, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.



    Nesse aspecto, conforme já ressaltado nesses autos, carece de previsão legal o requerimento de apresentação de resposta prévia após a manifestação do colaborador neste fase pré-processual do art. 4º da Lei 8.038/90.



    Por consequência, determinei a notificação dos denunciados consignando que os prazos serão simultâneos, uma vez que somente com a autuação de eventual Ação Penal os réus terão o direito de apresentar alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, não se aplicando tal entendimento à presente fase procedimental.



    Conforme ressaltei no julgamento do HC 166373:



    Assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo delator/colaborador.



    Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas pelo relator (HC 166373, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2023).



    A intenção do legislador, em garantir o contraditório diferido somente durante a Ação Penal, é confirmada pela disposição do art. 7º, § 3º, da Lei 12850/13, ao trazer o sigilo do acordo de colaboração premiada, como regra, até eventual recebimento da Denúncia.



    Sob esse enfoque, se não há a obrigação legal. dos denunciados terem acesso ao acordo e depoimentos realizados em colaboração premiada até o recebimento da Denúncia – embora tenha sido levantado o sigilo em homenagem à ampla defesa –, não há razoabilidade no requerimento de manifestação da defesa do denunciado ser posterior ao delator nessa fase procedimental, anterior a eventual formação de processo.



    Dessa maneira, sendo pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que o denunciado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, com todos os elementos de prova apontados pelo Ministério Público juntados aos autos e à disposição da defesa (HC 241.179 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 14/6/2024; HC 207.127 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/11/2021; HC 119.264, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014; HC 83.335, Rel. Min. ELLE GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19/12/2003), nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS formulados por WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente